Tribunal: STF
Processo: HC 96243
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 
   FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. ORDEM 
   DENEGADA.
Tanto o pedido de fixação do regime prisional aberto, 
   quanto o requerimento de substituição da pena privativa de 
   liberdade por restritiva de direitos são incognoscíveis, porque 
   não apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça.
Havendo 
   circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme razoavelmente 
   avaliado na sentença condenatória, justifica-se a fixação da 
   pena-base acima do mínimo legal. Inviável, ademais, especialmente 
   na estreita via do habeas corpus, o reexame aprofundado dos 
   elementos de convicção relativos às circunstâncias do art. 59 do 
   Código Penal (HC 94.847, rel. min. Ellen Gracie, DJe-182 de 
   26.09.2008 - grifei).
Habeas corpus parcialmente conhecido e, 
   nesta parte, denegado.